Tribunal: TJSP
Processo: 2047219-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAISE MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" - Interposição contra decisão que postergou, até a formação do contraditório, a apreciação do pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante, visando à suspensão dos descontos lançados em seu benefício previdenciário, a título de cartão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAISE MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" - Interposição contra decisão que postergou, até a formação do contraditório, a apreciação do pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante, visando à suspensão dos descontos lançados em seu benefício previdenciário, a título de cartão de crédito Reserva de Margem Consignável (RMC), pelo banco requerido, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (mil reais) – O empréstimo ora impugnado foi contraído em outubro de 2019 - Face ao tempo decorrido, justificava-se aguardar a citação do réu e eventual contestação, antes de examinar este pedido de tutela de urgência, assegurando, desta forma, a observância do princípio do contraditório – Réu, ademais, que já foi citado e contestou a ação, de modo que a autora poderá reiterar esta pretensão perante o Juízo de primeiro grau – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.